Tribunal: TJDFT
Processo: 0727307-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR EM FACE DO FILHO MENOR. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA GENITORA DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal do autor da ação de revisão de alimentos e da genitora do menor.
2. O artigo 5o da Constituição Federal trata sobre os direitos e garantias fundamentais, neles contemplando a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas (incisos X e XII). Além disso, a previsão legal de quebra do sigilo de dados, nos termos da Lei Complementar no 105/2001, de fato, é restrita para a hipótese de ilícito penal, sendo ainda, quando admitida, uma medida de caráter excepcional por atingir direito fundamental.
3. A excepcionalidade da quebra do sigilo de dados somente pode ser admitida quando verificada a essencialidade da medida voltada a atender as necessidades probatórias da demanda, com foco no interesse do alimentado em ter seus alimentos fixados/revisados com base no binômio necessidade x possibilidade.
4. No caso, apesar de ambos os genitores deverem concorrer, na proporção de seus ganhos, com as despesas filho, a agravante não é parte na demanda alimentar, e a prova da alteração da capacidade financeira do alimentante é que deve ser objeto da atividade probatória, a fim de viabilizar o seu pedido de revisão de alimentos.
5. Ademais, por ser servidora pública, a prova da capacidade contributiva da genitora do menor pode ser obtida no portal da transparência.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.